Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725465-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Manoel Pereira dos Santos contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização desta Corte (ID 20342575), assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POLICIAL MILITAR. SERVIÇO PRESTADO NAS FORÇAS ARMADAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. REQUISITOS. ARTIGOS 976 E 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Conforme exegese do art. 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas deve observar o preenchimento dos seguintes pressupostos: i) Identidade da questão unicamente de direito controvertida; ii) efetiva repetição de processos; iii) risco presente de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 2. Tendo em vista a disposição contida no art. 978, paragrafo único, do CPC, entende-se como requisito adicional a existência de processo pendente perante o Tribunal para, no seu âmbito, viabilizar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. 3. Precedentes isolados não justificam a instauração do incidente, máxime quando não há recurso pendente de julgamento no Tribunal, circunstância que revela a ausência de risco presente de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a ensejar, por conseguinte, a inadmissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não admitido. Em suas razões recursais (ID 21007253), o embargante aponta, em suma, a existência de erro material, consistente na adoção de premissa equivocada, porquanto o Mandado de Segurança no 07005569-60.2018.8.07.0018 estaria em tramitação na 4a Vara da Fazenda Pública, autorizando, pois, a admissão do incidente. Sustenta, outrossim, a ocorrência de contradição em face do Enunciado 22 ENFAM, segundo o qual “a instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal”. Acrescenta que o art. 978 do CPC atribui à Câmara de Uniformização o julgamento do IRDR, de sorte que, nada obstante o julgamento do referido mandado de segurança pela 8a Turma Cível, aludido acórdão deve ser revisto, eis que resultou em ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal. Reitera a argumentação expendida no incidente, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanear os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes. É o necessário. DECIDO. O art. 1.023 do Código de Processo Civil prevê que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. Acerca da tempestividade, assim expôs o embargante: 1- DA TEMPESTIVIDADE A decisão ora recorrida foi publicada no dia 21 de outubro de 2020, conforme ID 194557798, considerando o feriado do dia do servidor 28.10.2020, estando assim presentes embargos opostos de forma tempestiva, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias do caput do artigo 1023 do NCPC. (ID 21007253 – p. 1) Ocorre que o feriado em questão foi transferido para 30 de outubro, sexta-feira, de modo que, no dia 28/10/2020 – termo final para a oposição dos aclaratórios – houve expediente forense, descabendo, por conseguinte, a prorrogação do prazo para o dia útil subsequente. Por oportuno, confira-se a notícia veiculada no site deste Tribunal de Justiça: TJDFT suspende expediente no dia 30/10 em comemoração ao Dia do Servidor Público por ACS — publicado 24 dias atrás Este ano o TJDFT irá transferir o feriado alusivo ao Dia do Servidor Público - previsto no art. 236 da Lei 8.112/1990 e comemorado no dia 28 de outubro - para o dia 30/10/20, sexta-feira que antecede o feriado de "Finados". Assim, o TJDFT irá manter o seu funcionamento regular nesta quarta-feira, 28, suspendendo as atividades no dia 30/10 e retomando-as na terça-feira, 03/11. A mudança está prevista na Portaria Conjunta 2/2020 e leva em consideração as sessões de julgamento das turmas cíveis, que são realizadas às quartas-feiras. (...) (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/outubro/tjdft-suspende-expediente-no-dia-30-10-em-comemoracao-ao-dia-do-servidor-publico-federal) Com efeito, considerando que o prazo ultimou-se em 28/10/2020, os embargos de declaração opostos no dia 29/10/2020 evidenciam-se intempestivos, o que conduz ao seu não conhecimento. Posto isso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso decorrente da sua intempestividade, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora